Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do juízo de origem que indeferiu a expedição de ofício às plataformas intermediadoras de pagamentos PAYPAL DO BRASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA e PAGSEGURO INTERNET S.A., Mercado Pago.com Representações Ltda, Payu Brasil Intermediação de negócios Ltda, Wirecard Brazil S.A. e Gerencianet Pagamentos do Brasil Ltda.
2. No âmbito dos juizados especiais, o art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 prevê que o recolhimento do preparo se dará nas 48 horas seguintes da interposição do recurso, independentemente de intimação, norma aplicável por analogia ao agravo de instrumento.
3. Precedente: Acórdão n.1120964, 20150111454405ACJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 04/09/2018. Pág.: 733/738. Partes: Paulo Roberto Barbosa de Andrade versus Distrito Federal.
4. Desta feita, não recolhido o preparo no prazo legal e não havendo pedido de gratuidade de justiça, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que impõe.
5. Agravo NÃO CONHECIDO. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.